Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-59.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Substituição tributária. Creditamento indevido de ICMS. Pleito da autora de extinção do crédito tributário ou, subsidiariamente, afastados juros de mora da LE n.o 13.918/09, bem como multas tidas como confiscatórias. Sentença que julga parcialmente procedentes os embargos. Nulidade. Cerceamento de defesa. Autora a quem deve ser permitida a produção da prova

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Substituição tributária. Creditamento indevido de ICMS. Pleito da autora de extinção do crédito tributário ou, subsidiariamente, afastados juros de mora da LE n.o 13.918/09, bem como multas tidas como confiscatórias. Sentença que julga parcialmente procedentes os embargos. Nulidade. Cerceamento de defesa. Autora a quem deve ser permitida a produção da prova pericial, conforme por ela pleiteada. Presunção de creditamento indevido que deve ceder diante de prova em contrário da utilização de créditos extemporâneos. Possibilidade de produção de tal prova por meio de perícia contábil. Precedentes. Necessidade de retorno dos autos à fase instrutória, para produção de prova pericial, na forma requerida pela autora. Sentença anulada. Recurso da autora provido. Recurso da ré prejudicado.